Tribunal: TJMT
Processo: 0008352-96.2013.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CHEQUE – ALEGAÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO – SIMULAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR/RECONVINDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO – DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ASPECTOS PREJUDICADOS EM FACE DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO PRINCIPAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – ART. 85, §§ 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.
(1)- Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Questões pertinentes a desqualificação do título, ao arremedo de ser cheque-caução cobrado indevidamente pelo portador é fato extraordinário e, neste contexto, a rigor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova é dirigida ao que alega esta situação. E, não se desincumbindo a contento, não ostentando provas outras, aceitando a sentença tão somente com as provas documentais constantes dos autos, incomprovada está a simulação alegada e, neste viés, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a lide e aplica ao vencido as regras da sucumbência estabelecidas no ordenamento processual civil.
(2)- Se a pretensão principal não foi albergada pela sentença (nulidade do cheque), as pretensões acessórias, dependentes da principal (danos morais e litigância de má fé) perdem objeto de serem analisadas em relação ao seu mérito. O acessório acompanha o principal.
(3)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor se apresenta, agraciar o advogado da parte vencedora com os alcunhados honorários recursais prescritos no Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008352-96.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (APELANTE), TERRAS DE BONITO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.210.803/0001-57 (APELANTE), ROBSON SITORSKI LINS - CPF: 889.255.441-72 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (APELADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CHEQUE – ALEGAÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO – SIMULAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ONUS DO AUTOR/RECONVINDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO – DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ASPECTOS PREJUDICADOS EM FACE DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO PRINCIPAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – ART. 85, §§ 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Questões pertinentes a desqualificação do título, ao arremedo de ser cheque-caução cobrado indevidamente pelo portador é fato extraordinário e, neste contexto, a rigor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova é dirigida ao que alega esta situação. E, não se desincumbindo a contento, não ostentando provas outras, aceitando a sentença tão somente com as provas documentais constantes dos autos, incomprovada está a simulação alegada e, neste viés, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a lide e aplica ao vencido as regras da sucumbência estabelecidas no ordenamento processual civil.

(2)- Se a pretensão principal não foi albergada pela sentença (nulidade do cheque), as pretensões acessórias, dependentes da principal (danos morais e litigância de má fé) perdem objeto de serem analisadas em relação ao seu mérito. O acessório acompanha o principal.

(3)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor se apresenta, agraciar o advogado da parte vencedora com os alcunhados honorários recursais prescritos no Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação anulatória promovida por CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA e TERRAS-BONITO EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de MATEUS EDUARDO GONÇALVES DE LIMA, que tramitava, inicialmente, junto a Comarca de CAMPO GRANDE-MS, distribuída em 29/07/2013 e, posteriormente, em face de declaração de competência, foi endereçada para a Comarca de PRIMAVERA DO LESTE-MT, em data de 16/10/2013.

E, conforme consta da inicial, afirmaram os autores que o primeiro (CLEITON) firmou com o requerido (MATEUS), contrato de compra e venda imóvel rural, matricula de número 36.011, livro 02, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de BARRA DO GARÇAS. Que o bem imóvel garantia e ainda garante dívida contraída pelo autor, representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de número 13/76800-X (EX-20/90464-9), tomada junto ao BANCO DO BRASIL. Que, após a venda, o autor (CLEITON) fez ADITIVO junto ao BB em relação a citada cédula, em 16/09/2009, renegociando a dívida e com a anuência do comprador, ora REQUERIDO. Que, ao tentar, mais uma vez, renegociar o seu débito junto ao BB, encontrou resistência do comprador. Que este último aditivo, formalizado junto ao BB, ocorreu em 31/03/2011, sendo que o interveniente somente consignou sua anuência em 06/11/2011. Que, em face do acontecido, o autor (CLEITON) substituiu a garantia por um imóvel residencial. Que, a primeira exigência do BB para modificação da garantia foi o pagamento por parte do autor, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Que o comprador (MATEUS) requereu cheque caução, no valor acima, para apor sua assinatura de anuência e assim foi cumprido pelo autor (CLEITON). Que emitido o cheque, conta n. 5437-2, Banco Bradesco, de numero 2401, agencia 2862, emitida pela empresa da qual é sócio proprietário, segunda autora, com vencimento para 20/01/2012, dessa forma, conseguiu anuência em relação a CRPH em comento. Posteriormente o réu (MATEUS) exigiu a quitação do débito junto ao BB e o autor (CLEITON) registrou que, a tempo, seria pago conforme o aditivo a que anuiu o requerido. Em face do exposto, o requerido (MATEUS) cobrou judicialmente o cheque através de processo de execução, embora o cheque fosse apenas de caução, penhorando R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na do autor (CLEITON). Que, não residindo qualquer negócio em relação ao cheque, portanto, cobrança indevida, nada devendo ao Réu (MATEUS), pretendeu: (1)- concessão de liminar para impedir que o réu coloque em circulação o título de crédito (cheque). Cancelamento da averbação registrada à margem da matrícula 6.863, livro2, do CRI da 1a. Circunscrição da Comarca de Bonito-MS. (2)- concessão de liminar, expedindo-se ofícios ao SPC-SERASA para que deixem de apontar o nome em razão da execução promovida em razão da lâmina do cheque dado em caução. (3)- Inexistência do débito objeto da execução. (4) Condenação do Réu em Danos Morais, sugerindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além dos danos materiais pelo bloqueio indevido de sua conta (R$ 17.563,59). (5)- Condenação do Réu em litigância de má fé. Ofertando caução, condenação do Réu nos custos do processo e honorários advocatícios. Longa explanação necessária dado aos intrincados argumentos vertidos na inicial. Deu a demanda, em 23/07/2013, o valor de R$ 297.563,59 (duzentos e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos). (ID-72603116).

Continuando, ainda, temos que reside contestação e, nesta toada, o réu apresentou pedido de reconvenção, sustentando que a ausência de baixa do gravame junto ao Banco do Brasil S/A, lhe rendeu sérios prejuízos, requerendo condenação do autor em danos materiais e morais.

Alcançada a fase de sentença, conjuminando os argumentos vertidos pelas partes, a magistrada de piso (MYRIAN PAVAN SCHENKEL), fazendo suas razões de fato e de direito, consignou a IMPROCEDENCIA DA AÇÃO PRINCIPAL formalizada pelos AUTORES. De igual sorte, extinguiu o processo acessório (RECONVENÇAO) sem sequer adentrar no seu mérito. E, derradeiramente, atento ao princípio da sucumbência, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, valor citado linhas acima.

Estes são os argumentos dos litigantes, decisão recorrida e, doravante, os personagens desta demanda passarão a ter a nominação de autor/reconvindo e réu/reconvinte.

Sustentou o autor/reconvindo, em suas razões recursais, três pontos a serem submetidos ao crivo recursal. (1) – Nulidade do cheque vez como, cantado em prosas, foi dado como caução. (2)- Litigância de má fé em face de o réu/reconvinte ter alterado a verdade dos fatos. (3)- Condenação do autor/reconvindo ao pagamento dos danos morais, no valor sugerido na inicial, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais). (ID-72598241).

Derradeiramente consta certidão (ID-72603376) que o réu/reconvinte, malgrado regularmente intimado, não apresentou contraminuta ao recurso aviado pelo autor/reconvindo.

Longo e necessário relatório para trazer a lume toda a controvérsia dos autos e os limites do recurso. Determino que o feito seja colocado em julgamento junto a colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal.

Providências necessárias.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Apesar do longo relatório trazido à consideração dos eminentes pares, a rigor do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o recurso aviado pelo autor/reconvindo dá conta de três situações. (1)-Nulidade do cheque, vez que foi tratado entre as partes como mera caução. (2)-Danos Morais, sugerindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A questão da litigância de má fé, diz respeito de eventual conhecimento e provimento do primeiro aspecto para definição a respeito de existência ou não do ‘IMPROBUS LITIGATOR’ por parte do réu/reconvinte.

CHEQUE CAUÇÃO - Na verdade, como consta do recurso de apelação, em suas razões, o autor/reconvindo, registra que, em relação ao cheque de sua emissão, sacado contra o BRADESCO, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), não existe e nunca existiu qualquer relação de negócio subjacente entre este e o autor/reconvindo, como, de resto, foi bem evidenciado em suas razões, como consta do relatório precedente desta manifestação meritória.

E, no caso em comento, trata-se de uma repetição dos argumentos vertidos na inicial. Filio-me a corrente de que, mesmo que resida simples ratificação do pedido inicial, embora não combatendo a sentença em todo o seu contexto, verificando existência de contraditório, dentro do que prescreve o artigo 4o do atual CPC, deve prosseguir em relação ao mérito. E, no caso em apreço, se o réu/reconvinte, devidamente intimado, não apresenta contraminuta, precluso seu direito, não se fala em violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e muito menos violação do contraditório já que a sua omissão não pode ir contra a outra parte. Aliás, em sede de contestação/Reconvenção, esta matéria foi exaustivamente defendida pelo réu/reconvinte, ficando aqui o necessário registro. Devolvendo na integralidade a questão ao Tribunal, a contestação será analisada em conjunto com a pretensão exarada pelo autor/reconvindo na súplica madrugadora.

A estória não convence e, de consequência, não merece qualquer reprimenda recursal na sentença muito embora em grau recursal e como é perfeitamente admissível, opto por razões diversas das constantes da decisão ora em exame por este colegiado.

De todo sabido que, quem detém um título executivo, gera para si um direito de exercitar o processo de execução. E, neste aspecto, a questão da simulação, fato extraordinário, traduz a necessidade daquele que alega este vício, entrega do cheque como mera caução, provar esta situação. É a força probante do título executivo, sobretudo cheque, tratando-se de uma ordem de pagamento à vista, é que bem esclarece esta questão em relação ao ônus probatório dirigido a quem alega a simulação, que é o tópico meritório versado na lide e no presente recurso.

No caso em apreço, temos tão somente as alegações constantes da petição inicial e, desta forma, meras suposições que foram contrastadas em sede de contestação apresentada pelo réu/reconvinte o que fez com que a obrigação de comprovar a alegada simulação, traduz ônus exclusivamente do autor/reconvindo, a rigor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas esta obrigação não está cumprida nos autos.

Frise-se, por outro lado, que, o apelante, em nenhum momento ofertou a prefacial de cerceamento de defesa em sede recursal e, desta forma, tacitamente está de acordo com a forma de julgamento utilizado pelo juiz, preterindo provas outras e dando o desiderato meritório tão somente com provas documentais existentes e encartadas nos autos. E, de outro lado, depara-se com direito disponível e, como se vê no documento de fls. 351 (físico), ID-72600349, as partes (autor/reconvindo/réu reconvinte) foram intimados a questionarem sobre provas outras, ambos quedaram-se, não competindo o julgador, neste caso concreto (direito disponível), suprir a inatividade das partes. Ônus significa obrigação e, portanto, se o autor/reconvindo restou inerte, não reclamou de eventual cerceamento de defesa, não se vê como em grau recursal, admitir esta situação de oficio pelo colegiado.

Deve ser visto, ainda, que, no que tange a determinação para especificação de provas, o autor/reconvindo foi regularmente intimado, através do DJE n. 10479, de 24/04/2019, circulado no dia seguinte, conforme certidão do ID-72600347. Verifica-se que a sentença foi proferida em 19/02/2020 (ID-72597417), 10 (dez) meses e, mesmo assim, mesmo a intempestiva, situação que até poderia ser relevada pelo juiz, este feito, adormecido na prateleira (ainda era físico), o autor/reconvindo, não teve o cuidado necessário de se defender com provas outras.

Portando, precluso o direito do autor/reconvindo, no que tange a sua obrigação (ônus) de complementar as provas documentais que foram trazidas com a inicial, correta está a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a lide já que, em sentido diverso, no caso em apreço, seria desprezar esta situação e atribuir aos argumentos inicial uma presunção de veracidade total.

Aliás, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato, independente de manifestação judicial, é o que está conferido pelo artigo 233 do Código de Processo Civil. Nesta toada, constando dos autos que o autor/reconvindo insurge-se no recurso sobre a procedência do pedido inaugural por meras alegações e cujas provas não lhe dão suporte para a constituição do direito alegado (art. 373, inciso I, CPC), forçoso admitir que, pela inércia, não sendo possível registrar presunção de veracidade do que alegou a sentença que apreciou a demanda e a julgou improcedente, deve ser mantida hígida.

Aliás, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade temos que em se tratando de CHEQUE-CAUÇÃO, pode e deve o emitente do cheque escrever no verso deste a modalidade da emissão. Este é um procedimento usual, sobretudo quando se trata de cheque de alto valor (R$ 180.000,00). Conforme constam dos autos, esta situação não foi feita pelo autor/reconvindo e, desta forma, presume-se a certeza, liquidez e exigibilidade do cheque objeto da ação de execução proposta pelo réu/reconvinte em face do autor/reconvindo (apelante), não residindo como dar azo aos seus argumentos recursais.

Bem a propósito já manifestou o colendo STJ:

‘STJ Produção de provas. Especificação das provas a serem produzidas. Intimação. Inércia da parte. Preclusão. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Súmula 83/STJ
. Reexame de matéria fático-probatória. Impossibilidade.
Súmula 7/STJ
. «1 - Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008, fonte Google)’.

‘STJ Processual civil. Agravo regimental no recurso especial. Produção de provas. Especificação das provas a serem produzidas. Intimação. Inércia da parte. Preclusão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Militar. Reforma. Incapacidade não reconhecida, pela corte de origem. Incidência da
Súmula 7/STJ
. Precedentes do STJ. Agravo regimental não provido.«I. Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido, na inicial (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013). Com efeito, «o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (
CPC, art. 282
, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (
CPC, art. 324
). Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012, fonte sítio do STJ)’

‘STJ Processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno no recurso ordinário em mandado de segurança. A indicação das provas a serem produzidas, na petição inicial ou na contestação, não afasta a necessidade de responder ao chamado do juízo para a especificação das provas. Inércia da parte. Preclusão. Mandamus impetrado contra decisão judicial. Teratologia da decisão impugnada não evidenciada. Inadequação da via eleita. Precedentes da Corte Especial. Ausência de omissão e contradição. Erro material a ser sanado. Sem efeitos infringentes.1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto. O acórdão objurgado consignou: «[...] O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008. 3.Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo recursal. Precedentes: AgRg no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 18/10/2011; MS 16.078/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJE de 26/09/2011, (AgRg no RMS 36.493-SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJE de 09/03/2012, fonte sítio do STJ)’.

Por outro lado, no que tange a pretensão de condenação em danos morais e litigância de má fé, traduzido em sequência no recurso aviado, de todo sabido que o acessório acompanha o principal. Se o principal, dizendo respeito a existência de simulação não foi albergado na sentença, prejudicado está qualquer manifestação subsequente em relação a pretensão de cominar em desfavor do réu/reconvinte a indenização dos danos morais pleiteada e no mesmo sentido a litigância de má fé.

Forçoso se apresenta mencionar que a pretensão recursal, ausentes argumentos hábeis a macular de incorreta a sentença recorrida, a pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO mas LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a bem lançada sentença objeto deste recurso.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 11% (onze por cento sobre o valor da demanda, mais que suficiente para remuneração digna do profissional do direito que defende a causa em nome do réu/reconvinte (vencedor da demanda).

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021